Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que reconheceu a existência da coisa julgada e consequentemente extinguiu o feito sem resolução do mérito. O juízo de origem concluiu que a causa de pedir e os pedidos anteriormente formulados no processo no 0708024-12.2021.8.07.0020 são os mesmos deste feito, cabendo ao autor/recorrente pleitear cumprimento de sentença naqueles autos.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que se trata de fatos novos e provas novas, o que justifica o ajuizamento do presente feito.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55038809. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Conforme a inteligência do art. 502, do Código de Processo Civil, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Desse modo, entende-se que o esgotamento ou dispensa das vias recursais, torna definitiva a decisão que enfrentou a questão principal no processo (art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal; art. 337, §4o do CPC).
7. No caso sob análise, o objeto da demanda foi definitivamente decidido nos autos do processo no 0708024-12.2021.8.07.0020, onde, inclusive, já houve expedição de ofício para remoção da restrição perante o “SCR – Sistema de Informações de Crédito”, como bem salientado pelo magistrado “a quo”.
8. Assim sendo, tendo em vista que as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, operou-se o instituto jurídico da coisa julgada, devendo ser repelidas todas as alegações e defesas que o recorrente poderia opor para o acolhimento da sua pretensão nos autos do processo de referência (art. 508 do CPC), sob pena de ferir a eficácia preclusiva da coisa julgada e consequentemente a efetividade do processo judicial.
9. Destaque-se que o simples fato de o recorrido ter mantido as cobranças e não ter cumprido a determinação contida na sentença não pode ser considerado como pedido diverso ou fato novo, sobretudo porque no processo em referência já houve expedição de ofício para remoção da restrição em 04/10/2023, nos termos requeridos, conforme ID 174494650 daqueles autos.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.